Tribunal: STF
Processo: Rcl 83786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Luiz Pinheiro dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000215-47.2010.5.08.0011), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 222-RG, RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante ingressou com ação trabalhista objetivando recebimento de adicional de risco portuário em parcelas vencidas e vincendas não tendo êxito em 1º e 2º graus de jurisdição e nem no TST (principalmente ante aplicação de decisões do TST anteriores ao tema 222 deste STF) que rejeitou seu agravo de instrumento em recurso de revista tendo sido rejeitado juízo de retratação MESMO APÓS A DECISÃO DO TEMA 222 NESTE STF NO RE 597124 QUE GARANTIU AOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS A ISONOMIA EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO tendo, diante das negativas do TST o reclamante interposto recurso extraordinário para análise e julgamento do STF que teve seguimento negado pelo Ilustre Vice-Presidente do TST tendo então o reclamante interposto, após decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, agravo interno em recurso extraordinário também buscando análise e julgamento pelo STF, porém, novamente teve seguimento do recurso negado com imposição de multa inclusive, tendo o reclamante interposto ainda para evitar o transito em julgado e ainda tentar levar o feito para julgamento pelo STF de embargos de declaração que aguarda julgamento, verificando-se CADA VEZ MAIS O EXAURIMENTO DAS MEDIDAS CONTRA AS DECISÕES RECLAMADAS O QUE FUNDAMENTA ESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    [...]



    A decisão, em acórdão em AIRR da 3ª Turma do TST, que manteve decisão do TRT8 que negou adicional de risco portuário ao reclamante, foi fundamentada, NO ARGUMENTO EQUIVOCADO DE QUE NÃO CABERIA JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA CONTRA JURISPRUDÊNCIA NOTÓRIA, À ÉPOCA, DO TST DE QUE NÃO CABERIAM OS DIREITOS DO RECLAMANTE, POIS ESTE SERIA TRABALHADOR DE PORTOS PRIVATIVOS E NÃO PRIVADOS. 



    [...]



    PORTANTO, NOBRES MINISTROS(AS), DIANTE DA ANÁLISE DA DECISÃO DO NOBRE STF, FICA PATENTE QUE O RECLAMANTE TEM DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO POR ISONOMIA VEZ QUE ESTÁ MAIS DO QUE COMPROVADO NOS AUTOS ANTE DIVERSAS PROVAS, VERIFICADAS PELO TRT8, INCLUSIVE PROVAS DE TRABALHO COM PRODUTOS NOCIVOS COMO COQUE E PICHE, SENTENÇAS EM PROCESSOS SEMELHANTES, REGULAMENTO DE PESSOAL DA CDP, ACORDO COLETIVO DA CDP, LAUDOS PERICIAIS INCLUSIVE DA CDP(COMPANHIA DOCAS DO PARÁ DANDO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR SEUS EMPREGADOS), ESTUDOS SOBRE O TRABALHO PORTUÁRIO ENTRE OUTROS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO POR ESTES SERVIDORES ANTE O TRABALHO EM CONDIÇÕES DE RISCO NA MESMA ÁREA PORTUÁRIA, QUE O RECLMANTE ATUA E LABORA E QUE, COMO AVULSO, DEVE RECEBER O ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO EM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, CONFORME PEDIDOS DA INICIAL, DEVENDO HAVER A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA 3ª TURMA DO TST EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POR VIOLAR DECISÃO DO STF NO TEMA 222 PARA O DEVIDO ESTABELECIMENTO E OBEDIÊNCIA DA ISONOMIA GARANTIDA PELO STF NO RE 597124 TEMA 222 DE REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE RISCO AO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO, COMO O RECLAMANTE DEVENDO ESTE STF ANULAR O PROCESSO DESDE A MALFADADA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO E REFORMAR A DECISÃO DO TST, OU, AO MENOS, ANULAR O FEITO, CASSAR A DECISÃO CONTRA O TEMA 222 E DETERMINAR NOVO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE ACORDO COM A DECISÃO DESTE STF NO TEMA 222 DO RE 597.124.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 222-RG, RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN, em que fixada a tese de que “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese jurídica fixada no Tema 222 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: 



    “A parte agravante alega que a decisão recorrida não está em conformidade com o Tema 222 do STF, haja vista que houve sim “comprovação não de um ou dois mas de todos os trabalhadores da Companhia Docas do Pará recebendo adicional de risco portuário conforme documentos em anexo à inicial”. Argumenta que “houve grave equívoco do despacho agravado ao negar seguimento ao recurso extraordinário ante o art.1030, I e II do CPC quando na realidade teria, que realizar o juízo de admissibilidade ou não com base no art.1030, V, c, do CPC, ante eventual negativa em juízo de retratação quando então deveria o feito ser encaminhado ao STF que possui competência para julgar o recurso extraordinário interposto”. Indica ofensa aos arts 5º, caput, LV, e 7º, XXIII, XXX e XXXIV, da CF. 



    À análise. 



    [...]



    Lado outro, consoante consignado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 222 da repercussão geral, na decisão do RE nº 597.124, firmou o entendimento de que "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de risco é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 



    Conforme registrado na decisão agravada, não foi demonstrado o percebimento do adicional de risco por trabalhador com vínculo permanente nas mesmas condições do reclamante. 



    Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.” (eDoc. 18)



    Nessas circunstâncias, em que assentada pela autoridade reclamada a ausência de provas nos autos originários sobre o percebimento do adicional de risco por trabalhador com vínculo permanente nas mesmas condições do autor da ação trabalhista, ora Reclamante, não se constata teratologia na decisão judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente